Tribunal: TJES
Processo: 5000555-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARENARI CONSULTORIA LTDA

APELADO: TRINITY COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contratada para fornecimento e parametrização de sistema de gestão financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por inadimplemento contratual cumulada com declaração de inexistência de débito. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato e condenou a ré ao reembolso integral dos valores pagos pela autora, em razão da não entrega do software contratado em plenas condições operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora a justificar a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos; e (ii) estabelecer se os serviços prestados de forma parcial justificariam a exclusão ou redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora recai sobre a parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A contratada não apresentou prova suficiente de que a falha na implantação do software decorreu da ausência de cooperação da contratante, tampouco indicou elementos concretos que demonstrassem tal omissão.

Os documentos juntados pela autora, incluindo atas notariais, comprovaram reiteradas falhas na prestação do serviço, ausência de suporte técnico adequado e a não entrega do sistema em funcionamento, o que configura inadimplemento total do contrato.

A alegação de prestação parcial dos serviços não foi acompanhada de demonstração de quais atividades foram efetivamente executadas nem da indicação de valores que poderiam ser compensados, não havendo fundamento para reduzir a condenação à restituição integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte contratada que não comprova a execução substancial do contrato ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor responde pela devolução integral dos valores pagos.

A mera alegação de prestação parcial de serviços, desacompanhada de comprovação específica e quantificação dos valores envolvidos, não justifica a redução do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000770-63.2022.8.08.0057

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA: MARIA DE ABREU RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar parte do Relatório contido na Sentença de id 14562372:

“Trata-se de ação indenizatória com declaração de inexistência de débito ajuizada por TRINITY COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME em face de ARENARI CONSULTORIA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

(...).

Alega a parte autora que necessitando de um sistema operacional de finanças, compras e gestor financeiro, contratou em 08/01/2021, o software Mega da ARENARI CONSULTORIA. Referido sistema consistia na parametrização entre as necessidades operacionais da empresa e as funcionalidades do sistema operacional contratado, ajustando-o às necessidades da contratante. O serviço foi ajustado no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), contudo a ré agiu de forma negligente com desídia quanto aos prazos de execução e as etapas de execução do contrato, impossibilitando a implantação do sistema. Sustenta que em 07/12/2021 os serviços contratados em janeiro de 2021 ainda não haviam sido implementado, nem prestados pela parte ré.

Requer, assim, declaração de nulidade do contrato e a declaração de inexistência de débitos, a condenação do réu na obrigação de fazer no sentido de abster-se de utilizar os dados pessoais da autora, como também a sua obrigação de informar quanto aos dados mantidos e sua origem. A condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 39.558,26 (trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), bem como em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A condenação da requerida ao pagamento de custas extraprocessuais no valor de R$ 4.977,79 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

(...).

A parte requerida, ARENARI CONSULTORIA LTDA., em sua contestação, sustenta que prestou os serviços conforme o contrato firmado, alegando que eventuais dificuldades enfrentadas decorreram de problemas internos da parte autora, como a ausência de informações precisas e a falta de envolvimento dos colaboradores da empresa contratante no processo de implantação. Requer, assim, a improcedência do pedido e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”

Na sequência, a partir do fundamento de que “
a requerida não adimpliu com suas obrigações contratuais, especialmente quanto à disponibilização do software em plenas condições operacionais para a parte autora
”, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“i) reconhecer a rescisão unilateral do contrato realizada por parte da Requerida; ii) condenar a requerida ao reembolso da quantia de R$ 39.558,26 (trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária embutida na taxa), a partir da citação inicial (art. 405, CC).”

Inconformada com a citada conclusão, a Requerida (Arenari Elettrico Ltda), ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14562373), no qual aduz, em síntese, que não houve inadimplemento contratual, mas falha da ora Apelada no dever de cooperação contratual - em suma, a conduta da Apelada em não fornecer dados essenciais para a implantação do sistema teria sido determinante para a rescisão do contrato.

Defende, ainda, que os serviços foram parcialmente prestados, de modo que não se justificaria a devolução integral dos valores, sendo o caso de retirar da contratação o montante desembolsado com a mão-de-obra utilizada na implantação do sistema.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

E é pelo não provimento do recurso porque a Apelante,
concessa venia
, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), isto é, não conseguiu comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

No caso, a Apelada comprovou a realização de pagamentos à Apelante (id 14561156) e as atas notariais juntadas com a petição inicial (ids 14561157, 14561158 e 14561159) demonstram toda a cronologia das falhas no sistema, como longos períodos sem resposta aos chamados, promessas não cumpridas, troca de prepostos e dificuldades técnicas não solucionadas a tempo.

A Apelante, por sua vez, não apresentou nenhuma prova documental que sustentasse, de forma conclusiva, a alegação de falta de cooperação da Apelada (que, aliás, pleiteou e insistiu por suporte enquanto houve demora em responder e solucionar as pendências).

Ademais, os aludidos documentos também revelam que, até o final de 2021, o serviço não havia sido concluído e a Apelada enfrentava os mesmos problemas relatados desde o início do contrato, o que inclusive enfraquece o argumento de parcial prestação de serviço a justificar a redução da indenização - a Apelante, aliás, nem apontou qual seria, efetivamente, o valor a ser reduzido.

Assim, porque a Apelante não conseguiu se desincumbir dos ônus que lhe competiam, minha conclusão é pelo não provimento do recurso - com a manutenção, na íntegra, da Sentença proferida no Juízo
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.